Tribunal: TJES
Processo: 0007194-21.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007194-21.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABEL GRACIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 630 DO STJ. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONFISSÃO MANTIDA SEM A REDUÇÃO DA PENA. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 41 DA LEI DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na primeira fase do processo dosimétrico o aumento de pena deve ser dar de forma proporcional e devidamente fundamentada com base em elementos concretos do caso.

2. Na hipótese, o Sentenciante se valeu de argumentos genéricos para desvalorar as consequências do crime, sem arrimo nos elementos fáticos dos autos e, quanto às circunstâncias do crime, o fato de ter sido apreendida maconha e cocaína,
per si
, não é suficiente para exasperar a pena-base, considerando a quantidade pouco relevante de entorpecentes apreendidos. Precedentes do STJ.

3. Embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, o réu não confessou a traficância, tendo afirmado que era usuário, o que impede a aplicação da atenuante em comento, nos termos do Enunciado de Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça, de toda sorte, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida o reconhecimento da referida atenuante, contudo, sem a redução da pena, já que esta se encontra no mínimo legal, em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

4. Para “
fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
” (AgRg no REsp n. 2.112.800/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

5. Apesar de o acusado ser primário, há elementos nos autos que evidenciam a sua dedicação a atividades criminosas, isso porque a apreensão se deu em virtude de cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, após investigação da DENARC que apurava o envolvimento do réu no tráfico de drogas na região. Além disso, em seu poder fora apreendida uma arma pistola com mira a laser, um carregador com 15 (quinze) munições, uma outra caixa com 9 (nove) munições e uma munição de .40, elementos estes que evidenciam que não se trata de um traficante de “primeira viagem” a justificar a incidência do tráfico privilegiado.

6. O STJ já se manifestou no sentido de que “[p]
ara a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, é imprescindível a voluntariedade do agente na colaboração, e as informações transmitidas devem ter efetiva importância na identificação dos agentes
(...)” (AgRg no AREsp n. 2.278.035/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

7. No caso, não houve a efetiva colaboração nas investigações e diligências policiais, de modo que o acusado não faz jus à benesse.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ABEL GRACIANO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES,
Comarca
da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reforma da pena-base, uma vez que a exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Aduz que deve ser dado maior valor à atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena intermediária ao mínimo legal.

Defende, ainda, que deve ser reconhecida em prol do acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como àquela prevista no art. 41 do mesmo diploma, uma vez que o acusado preenche os requisitos para o reconhecimento de ambas as minorantes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo o conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de que seja reconhecida a minorante prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/2006.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8552110), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ABEL GRACIANO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES,
Comarca
da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reforma da pena-base, uma vez que a exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Aduz que deve ser dado maior valor à atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena intermediária ao mínimo legal.

Defende, ainda, que deve ser reconhecida em prol do acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como àquela prevista no art. 41 do mesmo diploma, uma vez que o acusado preenche os requisitos para o reconhecimento de ambas as minorantes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, II, da Lei nº 10.826/2003), narrando que, no dia 13/08/2020, policiais civis e militares, em cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor do denunciado, adentraram na residência onde ele se encontrava, localizada na Rua Duque de Caxias, bairro Rosa da Penha, Cariacica/ES, e lá apreenderam em posse dele uma arma tipo pistola, calibre 9 mm, com acessório de mira laser, munição, além de duas buchas de maconha e dois pinos de cocaína.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para, por meio da
emendatio libelli
, condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, do mesmo diploma legal.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente as circunstâncias e consequências do delito, sob os seguintes fundamentos (grifos no original):

(...)
Circunstâncias do crime
,
graves, já que o acusado guardava variedade de drogas, altamente nocivas à saúde; (...) As
consequências
extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade do tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades; (...)

Sabe-se que na primeira fase do processo dosimétrico o aumento de pena deve ser dar de forma proporcional e devidamente fundamentada com base em elementos concretos do caso.

Na hipótese, em análise do excerto acima colacionado, verifica-se que o Sentenciante se valeu de argumentos genéricos para desvalorar as consequências do crime, sem arrimo nos elementos fáticos dos autos.

Já quanto às circunstâncias do crime, o fato de ter sido apreendida maconha e cocaína,
per si
, não é suficiente para exasperar a pena-base, considerando a quantidade pouco relevante de entorpecentes apreendidos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MINORANTE. AFASTAMENTO PELA PRESENÇA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESP N. 1.977.027/PR, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o Supremo Tribunal Federal e esta Corte estejam limitando, cada dia mais, a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o tempo médio que vem sendo considerado pela jurisprudência como parâmetro entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a impetração do mandamus é o de no máximo 2 anos para permitir a apreciação do writ originário, sob pena de preclusão. Precedentes do STF. 2. Para o caso examinado, o trânsito em julgado se deu em 20/10/2021 e a impetração nesta Corte ocorreu em 6/9/2023, tendo sido respeitado o prazo médio estabelecido pela jurisprudência, além do que o agravado cuidou de ajuizar revisão criminal em 14/7/2023 perante o Tribunal de origem, antes de impetrar a ação mandamental nesta Corte, providência que vem sendo recomendada por este Tribunal. 3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
4. Nesse contexto, não obstante a determinação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual afirma dever incidir com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, a ínfima quantidade apreendida (29,7g de cocaína), não admite o aumento da pena-base, seja pela natureza, como se operou, seja pela quantidade, devendo esta ser fixada no mínimo legal.
Igualmente, a apreensão de 23 munições de arma de fogo de uso permitido é fundamento inerente ao tipo penal, não sendo o quantitativo descrito nos autos apto a justificar o aumento da pena-base do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, devendo, também, ser reconduzida ao mínimo legal. 5. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.6. As instâncias ordinárias utilizaram fundamentos não mais acolhidos pela jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, haja vista não ser mais possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para apontar a dedicação à atividade criminosa, nos termos do que decidiu a Terceira Seção no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 852.678/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MANUTENÇAÕ DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A natureza e a quantidade da droga justificam, a princípio, a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/20 06. II - No caso, a variedade de drogas não foi fundamento utilizado pelo eg. Tribunal de origem.
III - Entretanto, na hipótese, a despeito da natureza da droga apreendida (crack), a quantidade aprendida, apesar de não ser ínfima, segundo a orientação desta Corte, não é apta, por si só, a indicar maior desvalor da conduta.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.888.406/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021.)Quantidade de droga apreendida: 29 g de crack e 6 g de maconha.

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judicias são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o réu não confessou a traficância, tendo afirmado que era usuário, o que impede a aplicação da atenuante em comento, nos termos do Enunciado de Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça.

De toda sorte, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida o reconhecimento da referida atenuante, contudo, deixo de reduzir a pena, já que esta se encontra no mínimo legal, em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Em relação ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, é cediço que para “
fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
” (AgRg no REsp n. 2.112.800/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

No caso, apesar de o acusado ser primário, entendo que há elementos nos autos que evidenciam a sua dedicação a atividades criminosas, isso porque a apreensão se deu em virtude de cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, após investigação da DENARC que apurava o envolvimento do réu no tráfico de drogas na região.

Além disso, em seu poder fora apreendida uma arma pistola com mira a laser, um carregador com 15 (quinze) munições, uma outra caixa com 9 (nove) munições e uma munição de .40, elementos estes que evidenciam que não se trata de um traficante de “primeira viagem” a justificar a incidência do tráfico privilegiado.

Por fim, no tocante ao pedido de reconhecimento da minorante prevista no art. 41 da Lei de Drogas, novamente, entendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

O STJ já se manifestou no sentido de que “[p]
ara a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, é imprescindível a voluntariedade do agente na colaboração, e as informações transmitidas devem ter efetiva importância na identificação dos agentes
(...)” (AgRg no AREsp n. 2.278.035/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Na hipótese ora analisada, o acusado não colaborou voluntariamente com a investigação, não apontado outras pessoas envolvidas na traficância, além de sequer ter confessado o tráfico de drogas, limitando-se a afirmar que os entorpecentes eram para uso pessoal.

O fato de ele ter apontado aos policiais onde estavam os armazenados os entorpecentes e as armas não é suficiente, por si só, para fazer incidir a causa de diminuição em questão, sobretudo diante do fato de que, conforme depoimento em juízo do policial Ronney de Almeida Gonçalves, os militares já tinham ciência de que o acusado portava arma de fogo, além de seu envolvimento no tráfico de drogas.

Nesse contexto, não houve a efetiva colaboração nas investigações e diligências policiais, de modo que o acusado não faz jus à benesse.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento da Corte da Cidadania (grifei):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA NEGADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. De acordo com o art. 41 da Lei n. 11.343/2006, "o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços".
2. No caso, conforme expressamente ressaltado pelo acórdão recorrido, "o apelante não indicou os agentes envolvidos na traficância, perante a autoridade policial, preferiu o silêncio, em nada contribuindo com as investigações e diligências".
3. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que é incompatível com a estreita via do mandamus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Assim, presente a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução, ante a inexistência de elementos suficientes que permitem a sua realização neste momento.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.